Tribunal: TJMT
Processo: 1020969-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1020969-65.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas; (ii) paciente foi preso em flagrante após operação policial deflagrada para desarticular as atividades da organização criminosa “Comando Vermelho”; (iii) o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social do paciente.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, AgRg no RHC n. 151.951/RS, AgRg no RHC n. 190.530/ES, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC 907.910/BA; Enunciado Orientativo n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020969-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALLAN CARLOS FINOTTI BORGES - CPF: 018.124.121-85 (ADVOGADO), NICOLAS DIONES ALVES CASARIM - CPF: 058.866.741-28 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS-MT (IMPETRADO), ALLAN CARLOS FINOTTI BORGES - CPF: 018.124.121-85 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas;
(ii)
paciente foi preso em flagrante após operação policial deflagrada para desarticular as atividades da organização criminosa “Comando Vermelho”;
(iii)
o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social do paciente.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, AgRg no RHC n. 151.951/RS, AgRg no RHC n. 190.530/ES, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC 907.910/BA; Enunciado Orientativo n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única de Arenápolis, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Nicolas Diones Alves Casarim
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Contextualizando, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal que apura seu possível envolvimento no crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

O impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 295963873).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 296471882).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 297338880).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta que a ilegalidade da coação decorreria da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Extrai-se dos autos que, em 30/abril/2025, no âmbito da Operação Policial “Reta Final”, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do paciente, conforme decisão proferida nos autos n. 1001174-29.2024.8.11.0026, ocasião em que foram apreendidas substâncias entorpecentes.

No local foram encontradas 65,31g de maconha distribuídas em duas porções médias, duas porções pequenas e uma porção grande, além de uma porção de sementes de maconha. Também foram apreendidos petrechos comumente utilizados no tráfico de drogas, como balança de precisão, embalagens tipo
ziplock
, R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) em espécie e aparelho celular.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

“[...] Além disso, consta dos autos informações de que o flagrado seria supostamente faccionado a organização criminosa, já que nesta data foi deflagrada a Operação Reta Final, com o cumprimento de 13 (treze) mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pelo Poder Judiciário, sendo que os alvos da operação são investigados pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei) e organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13), com base em indícios robustos obtidos por meio de diligências investigativas, relatórios periciais, extrações de dados telefônicos e degravações.

As investigações se desenvolvem no bojo do Inquérito Policial no 1022769-36.2024.8.11.0042 e as medidas cautelares foram deferidas no processo no 1001174-29.2024.8.11.0026. Desse modo, a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade concreta do agente, apontado como integrante de organização criminosa e de forma estrutural, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de colaboração mútua para a prosperidade do tráfico ilícito de drogas e para obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, para a prática de infrações penais. Assim, são as circunstâncias concretas dos crimes, em tese, praticados que caracterizam a sua gravidade e evidenciam a imprescindibilidade da prisão preventiva para cautelar a ordem pública, visando cessar as práticas delitivas [...]”
(id. 295826862, p. 75).

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois, apesar de a quantidade de entorpecentes apreendidos não ser significativa, o paciente é investigado no Inquérito Policial n. 1022769-36.2024.8.11.0042, que apura seu suposto envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

A operação “Reta Final” foi deflagrada justamente para desarticular esta estrutura criminosa, conforme consta da decisão que deferiu os mandados de busca e apreensão (autos n. 1001174-29.2024.8.11.0026).

Nota-se que a referida decisão dispôs que o paciente seria “
lojista, responsável por ponto de venda de entorpecentes, com referência direta a expressões como ‘lojinha’ e ‘peita’, que se referem às mensalidades exigidas dos responsáveis por bocas de fumos e as mensalidades pagas pelos filiados à facção criminosa, respectivamente
”.

Esse contexto investigativo revela que o paciente não atuaria de forma isolada, mas integraria esquema estruturado de comercialização de entorpecentes, o que reforça a necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública e impedir a continuidade da atividade criminosa.

Assim, a suposta participação da paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” é indicativo concreto de desajuste e periculosidade social, justificando a necessidade de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.

A propósito, colhe-se da Corte Cidadã: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Mina. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJE 24.6.2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Assim, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e ser imprescindível para resguardar a ordem pública e interromper a atuação da organização criminosa, afigura-se temerário promover a imediata restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Nicolas Diones Alves Casarim
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025